Tribunal: CARF
Processo: 10840.720202/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720202/2012-85
ACÓRDÃO
2002-009.379 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA IGNEZ FIGUEIREDO CUNALI SEABRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO.
O impugnante deve comprovar, mediante documentação hábil, o
recolhimento mensal do imposto de renda (carnê-leão), para fazer jus à
compensação do imposto pago antecipadamente, na Declaração de Ajuste
Anual.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.379 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720202/2012-85
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento emitida contra a contribuinte acima
identificada, às fls. 85/92, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2010, ano-calendário 2009, no valor principal de R$ 124.441,97, código
de 0211, totalizando R$ 171.505,91, atualizado até 29/12/2011.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apuradas as seguintes
infrações: Compensação Indevida de Carnê-Leão e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido nas Fontes Eventos Oscar Freire e Banco Santander S A.
(...)
O processo foi objeto de revisão pela DRF de origem, com base no disposto no art.
6o da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada pela Instrução
Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208-B do Regimento Interno,
conforme descrito no Termo Circunstanciado, às fls. 123/129.
Após análise pela DRF de origem, com base no informe de rendimentos do Banco
Santander, verificou-se que os rendimentos ali tratados são de tributação
exclusiva na fonte e já está pelo valor líquido de R$ 65.271,40 (R$ 80.509,71
menos IRRF de R$ 15.238,31), efetuando a repartição de origem a exclusão da
DIRPF do valor de R$ 80.509,71 do campo de rendimentos tributáveis e mantendo
a glosa do imposto compensado indevidamente de R$ 15.238,31.
Quanto aos recolhimentos efetuados no código 3208, após correção de ofício dos
pagamentos, cancelou a glosa relativa à compensação indevida da fonte Oscar
Freire, no valor de R$ 57.258,93.
Relativamente à infração Compensação Indevida de Carnê-Leão, no valor de R$
51.044,73, correspondente à diferença entre o valor declarado R$ 51.044,73, e o
efetivamente recolhido sob o código de receita 0190, R$ 0,00, na revisão foi
mantida a infração, por não constaram recolhimentos.
No Despacho Decisório, às fls. 130, consta que foi deferida a proposta de
manutenção parcial da exigência, no valor principal de R$ 45.042,87 mais multa e
juros, conforme exposto no Termo Circunstanciado.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.379 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720202/2012-85
3
(...)
Destaque-se que a manifestação apresentada pela contribuinte em 15/10/2014,
às fls. 137/151, encontra-se dirigida ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, mas como faz referência ao presente processo, será apreciada
relativamente às arguições de nulidade e cerceamento do direito de defesa e do
contraditório nessa instância de julgamento. Quanto aos pontos da defesa que
parecem ser relativos a uma decisão de primeira instância, não se fará qualquer
apreciação.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO.
O impugnante deve comprovar, mediante documentação hábil, o recolhimento
mensal do imposto de renda (carnê-leão), para fazer jus à compensação do
imposto pago antecipadamente, na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recolhimentos de IRRF/carnê-leão estão comprovados nos autos com os
novos documentos apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação Indevida de Carnê-Leão .
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.379 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720202/2012-85
4
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
III – Da arguição de nulidade e cerceamento de defesa
A impugnante pede que seja declarada a nulidade do lançamento por não ter sido
contemplada condignamente a legislação que envolve a matéria, nos termos do
art. 9o do Decreto no 70.235/72, deixando o agente fiscalizador de promover a
correta instrução do procedimento, sendo seu dever de ofício aprofundar-se na
seara investigativa, para fins de comprovação do ilícito, condição indispensável
para exigência do crédito tributário.
Compulsando os autos, constata-se que o auditor fiscal previamente à emissão do
Termo Circunstanciado, efetuou pesquisa na base de pagamentos da RFB,
procurando por recolhimentos no CPF da contribuinte, às fls. 34, bem como
consulta ao sistema DIRF, às fls. 35/37. Posteriormente, lavrou Termo de
Intimação Fiscal SEFIS/malha no 0988/2013, às fls. 38/39, do qual a contribuinte
foi cientificada em 02/12/2013 e apresentou resposta em 17/12/2013, às fls.
44/83.
Reintimou a contribuinte para efetuar a retificação dos DARF’s recolhidos no
código 3208 para o código 0190, conforme suas alegações, que em resposta
datada de 14/02/2014 informa que após inquirir a fonte pagadora, verifica que os
recolhimentos foram efetuados no código correto (3208) e na data que a lei exige,
pedindo ao final prazo adicional para levantamento e análise das referidas
declarações, para as retificações devidas, conforme documentos juntados às fls.
93/100.
Nos autos foram juntadas telas de consulta ao sistema SIEF pagamento, às fls.
105/116, onde se verifica que a retificação do pagamento se deu de ofício para a
inclusão nos DARF’s pagos com código de receita 3208, do no do presente
processo para vinculação dos pagamentos, no montante de R$ 57.258,93,
incidentes sobre os rendimentos pagos e declarados como auferidos da fonte
pagadora Eventos Oscar Freire, CNPJ no 07.478.643/0001-94, no valor anual de R$
240.000,00.
Assim, a fiscalização acatou a comprovação de retenção na fonte Eventos Oscar
Freire no valor de R$ 57.258,93 e em relação à compensação do imposto relativo
à fonte SANTANDER, manteve a glosa 15.238,31, visto se tratar do imposto
incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação definitiva. Além disso, ao
identificar erro da contribuinte na informação dos rendimentos auferidos do
SANTANDER, procedeu de ofício à exclusão da base de cálculo para apuração do
imposto devido (sujeito ao ajuste anual) do valor dos rendimentos declarados
incorretamente no montante de R$ 80.509,71.
Sobre a glosa de compensação de carnê-leão, a contribuinte não apresentou os
DARF’s de recolhimento do imposto que incidiu sobre os rendimentos declarados
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.379 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720202/2012-85
5
como recebidos de pessoa física, no montante de R$ 214.130,37, razão pela qual
se manteve a glosa.
Ora, com os fatos transcritos acima, verifica-se que a contribuinte foi intimada a
comprovar as compensações de imposto pretendidas, deixando de atender
integralmente ao solicitado, tanto previamente à Notificação e Lançamento, às fls.
09/15, quanto durante o procedimento de revisão do lançamento mediante
Termo Circunstanciado.
Além disso, em relação às infrações mantidas, que foram reduzidas pelo Termo
Circunstanciado de R$ 124.441,97 para R$ 45.042,87, não apresentou qualquer
comprovação juntamente com sua manifestação de inconformidade, às fls.
137/151, restringindo-se a alegar cerceamento de defesa e pedir a nulidade do
lançamento.
Evidencia-se desta forma que ainda no curso da fiscalização a contribuinte foi
intimada a apresentar as comprovações de suas alegações, tendo lhe sido
concedido prazo suficiente para atendimento e apresentação de provas que
pudessem afastar a tributação. Conclui-se que o Agente Fiscal realizou a revisão
do lançamento com farta descrição dos fatos e com suficiente enquadramento
legal, ou seja, de acordo com o princípio da legalidade, em especial, na forma do
art. 3° e 142 do CTN.
Sobre a nulidade de lançamento, esclareça-se que as hipóteses são aquelas
previstas nos incisos I e II, artigo 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (regulador do Processo Administrativo Fiscal), que dispõe:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorrem os pressupostos
supracitados, tendo sido concedido ao sujeito passivo o direito à defesa e ao
contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto na fase de instrução do
processo, quanto na fase de impugnação, argumentos, alegações e documentos
no sentido de tentar ilidir as infrações apuradas pela fiscalização.
Ressalte-se que as oportunidades de manifestação da impugnante não se
exauriram na etapa anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da
preservação do direito de defesa, o processo administrativo fiscal, estende-se por
outra fase, a litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento que
lhe foi imputado, oferece por meio de impugnação e recurso voluntário suas
razões à consideração dos órgãos julgadores administrativos.
Observa-se, também, que a notificação de lançamento, efetuado em razão do não
atendimento da intimação (malha fiscal), posteriormente foi analisado pela DRF
de origem quanto às alegações de fato apresentadas pela contribuinte, inclusive
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.379 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720202/2012-85
6
com intimação para comprovação das compensações pretendidas. Agindo assim,
a RFB garantiu à impugnante o direito ao contraditório e ampla defesa,
possibilitando a apreciação da situação previamente pela DRF de origem, antes de
seguir para julgamento nas instâncias administrativas, conforme preconiza a IN
RFB no 958/2009.
Deste modo, conclui-se que os fatos que motivaram a autuação fiscal foram
descritos na peça em exame, em especial na revisão efetuada no Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório, às fls. 123/130, que manteve parte das
infrações apuradas no lançamento, o que foi devidamente cientificado ao sujeito
passivo, conforme Aviso de Recebimento em 18/09/2014, às fls. 134,
oportunizando à contribuinte tomar conhecimento dos fatos que motivaram a
manutenção parcial da autuação, restando assegurado o seu direito de se
defender das irregularidades imputadas.
Por oportuno, transcreve-se o art. 841 do Decreto no 3.000/1999, que no inciso II,
prevê o lançamento de ofício quando o sujeito passivo deixar de atender ao
pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-los ou não os
prestar satisfatoriamente:
Art.841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V-estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Deste modo, conclui-se que os procedimentos adotados pelo Fisco foram
consoantes os dispositivos legais e não cercearam o direito ao contraditório e à
ampla defesa da contribuinte, que foram usufruídos com a apresentação
tempestiva da impugnação e da manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório de revisão do lançamento, que ora se apreciam.
IV- Da compensação do imposto retido na fonte e carnê leão
Relativamente à glosa de imposto compensado deve ser mantida por se tratar de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, conforme comprovante de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.379 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720202/2012-85
7
rendimentos do SANTANDER. Entretanto, cabia o ajuste nos rendimentos
tributáveis declarados, tendo a DRF de origem já efetuado a exclusão dos
rendimentos de R$ 80.509,71, correspondentes ao imposto glosado, no valor de
R$ 15.238,31, conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, às fls.
123/130.
Quanto à glosa de carnê leão, no valor de R$ 51.044,73, a contribuinte não
apresentou os DARF’s de recolhimento do imposto pago no ano de 2009,
incidente sobre os rendimentos auferidos de Pessoa Física declarados, no
montante de R$ 214.130,37.
Em pesquisa no sistema de pagamento, às fls. 165, também não foram localizados
os pagamentos, razão pela qual se mantém a glosa.
Conclui-se, portanto, que deve ser mantida a infração de compensação indevida
na fonte no valor de R$ 900,00 (diferença entre o declarado de R$ 58.158,93 e o
confirmado nos sistemas de pagamento/DIRF, no valor de R$ 57.258,93), carnê-
leão de R$ 51.044,73, por não terem sido comprovados os pagamentos
declarados.
Vale destacar mais uma vez que a glosa de R$ 15.238,31 foi mantida, contudo
como se verificou o erro cometido pela contribuinte, foram excluídos os
respectivos rendimentos da base de cálculo, reduzindo o imposto devido apurado,
conforme descrito no Termo circunstanciado, às fls. 123/129.
Quanto aos documentos apresentados com o recurso, quais sejam, DARFs de
recolhimentos realizados em nome de LUCIO MANOEL DE CAMPOS SEABRA, cônjuge do sujeito
passivo, não hão de ser aproveitados para o deslinde da controvérsia.
Suficiente ver que, de acordo com a DAA da recorrente, não há qualquer
informação de declaração do cônjuge. Não houve a declaração de ajuste anual em conjunto, o que
impede o aproveitamento dos recolhimentos realizados em nome do cônjuge.
E se isso não bastasse, também não há nos autos qualquer informação de que os
recolhimentos apresentados com o recurso já não tenham sido aproveitados pelo cônjuge, dado
que não há qualquer informação quanto a eventual DAA do mesmo.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 207
DF CARF MF
Original